Tribunal: TJES
Processo: 0000445-76.2022.8.08.0057
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000445-76.2022.8.08.0057

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JULIANO HARTUIQUE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de JULIANO HARTUIQUE contra a decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio (art. 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II, do CP), por ter, em tese, acelerado um veículo em direção à sua companheira. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de ameaça (art. 147 do CP), alegando ausência de
animus necandi
, desistência voluntária e que o réu agiu sob violenta emoção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na fase de pronúncia, existem elementos probatórios suficientes para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela tentativa de feminicídio, ou se, ao contrário, a ausência de
animus necandi
e a suposta desistência voluntária autorizam a desclassificação da conduta.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza, mas apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. Nesta fase processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
.

4. A materialidade e os indícios de autoria estão devidamente comprovados pelos depoimentos da vítima e da testemunha presencial, os quais afirmam que o recorrente, após ameaçar a ofendida de morte, acelerou o veículo em sua direção com a intenção de atropelá-la.

5. A tese de ausência de
animus necandi
não se revela estreme de dúvidas. A desclassificação do delito na fase de pronúncia só é cabível quando a prova da inexistência do dolo de matar for inequívoca, o que não ocorre nos autos. Havendo duas versões plausíveis, compete ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, dirimir a controvérsia.

6. A alegada desistência voluntária não se sustenta, pois a consumação do crime foi obstada por circunstância alheia à vontade do agente (a vítima conseguiu se esquivar), e não por um ato voluntário do réu de interromper a execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a demonstração da materialidade do fato e de indícios de autoria, vigorando o princípio
in dubio pro societate
." "2. Havendo indícios de
animus necandi
, consubstanciados na conduta de acelerar um veículo em direção à vítima após ameaças de morte, a competência para analisar aprofundadamente o dolo do agente é do Tribunal do Júri." "3. A desclassificação da imputação para crime diverso da competência do Júri, nesta fase, exige prova inequívoca da ausência da intenção de matar, não sendo cabível quando houver versões conflitantes nos autos."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código Penal, arts. 121, § 2º, VI, 14, II, e 147; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, RSE 0000490-09.2022.8.08.0016, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Subst. Nilda Marcia De Almeida Araujo, DJES 02/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0000445-76.2022.8.08.0057

RECORRENTE:
JULIANO HARTUIQUE

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JULIANO HARTUIQUE

insurgindo-se em face da decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única de Águia Branca/ES
(
ID nº 15862820
)
,
que
pronunciou
o recorrente
para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121,
§2º,
inc. VI, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

E
m suas razões recursais (ID nº 15862829), a defesa do recorrente pugna pela reforma da decisão de pronúncia, com a consequente desclassificação da conduta para o crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP. Sustenta, em síntese, a ausência de
animus necandi
, argumentando que o réu agiu sob o domínio de violente emoção e em decorrência de transtorno psiquiátrico (CID F22.0). Alega, ainda, a ocorrência de desistência voluntária e arrependimento eficaz, uma vez que, após o ato, o recorrente não prosseguiu na agressão, embora, pudesse, e sua intenção era a de atentar contra a própria vida, não a da vítima.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 15862834 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 16251420).

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que o recurso não deve ser acolhido, a desfeito do esforço argumentativo exposto pela defesa.

De acordo com a denúncia, no dia 19 de novembro de 2022, por volta das 17h29min, em Rodovia ES km/80 Ebenézer, zona rural, no município de Águia Branca, Juliano Hartuique tentou matar Paula Renata Scalzer Boscaglia Hartuique, em razão da condição de sexo feminino, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Na data e local dos fatos, o denunciado atacou a vítima acelerando o carro em sua direção, não obtendo êxito na execução pois a vítima conseguiu se esquivar a tempo.

Paula é vítima constante de ameaças e comportamento agressivo por parte de seu nubente, tendo inclusive, no dia dos fatos, Juliano usado uma enxada para lhe ameaçar. Tais desavenças seriam motivadas por ciúmes, situação que alavancou o intuito do denunciador de ceifar a vida de sua companheira por condições correlacionadas ao sexo feminino.

Pois bem.

A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de ameaça, sustentando, em suma, a ausência de
animus necandi
e a ocorrência da desistência voluntária.

Todavia, em que pesem os argumentos defensivos, entendo que a decisão de pronúncia deve ser mantida.

Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo um juízo de certeza, mas apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413 do CPP. Nesta fase processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual eventuais dúvidas sobre as circunstâncias do crime devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 08/11), pelo formulário de avaliação de risco (fls. 12/13) , pelas fotografias que evidenciam a destruição parcial da residência após a colisão do veículo, bem como pela prova oral colhida.

Os indícios de autoria, por sua vez, são robustos. O próprio recorrente, embora em seu interrogatório judicial tenha afirmado não se recordar dos fatos, não nega a condução do veículo. A vítima, Paula Renata Scalzer Boscaglia Hartuique, tanto em sede policial quanto em juízo, confirmou que, após uma discussão, o acusado a ameaçou de morte, entrou no carro e acelerou em sua direção, afirmando categoricamente que, se não tivesse corrido para dentro de casa, teria sido atingida.

O depoimento da testemunha ocular Ivalto Vitorio Boscaglia, pai da vítima, corrobora integralmente essa versão. Ele narrou ter presenciado o momento em que o recorrente acelerou o veículo contra sua filha, que segurava a neta de poucos meses no colo, e que gritou para que ela corresse, pois percebeu a intenção homicida. Em juízo, a testemunha foi enfática ao afirmar:
"corre que ele vai te matar".

Diante desse cenário, a tese de ausência de animus necandi não se mostra incontroversa. A conduta de acelerar um veículo de grande porte em direção a uma pessoa, especialmente após proferir ameaças de morte, constitui, no mínimo, um forte indício da intenção de matar, ou, ao menos, da assunção do risco de produzir o resultado letal.

Da mesma forma, não há como acolher, nesta fase, a tese de desistência voluntária ou arrependimento eficaz. A execução do crime não foi interrompida pela vontade do agente, mas sim por circunstância alheia, qual seja, a ação da própria vítima, que conseguiu se esquivar do atropelamento. O fato de o recorrente, após colidir com a casa, ter supostamente tentado contra a própria vida não descaracteriza a tentativa de homicídio contra a ofendida, devendo tal alegação ser apreciada pelo corpo de jurados.

A desclassificação do delito para outro de competência do juiz singular só é admitida quando a ausência da intenção de matar for demonstrada de forma inequívoca e estreme de dúvidas, o que não ocorre no presente caso. Havendo duas versões plausíveis nos autos – a da acusação, amparada nos depoimentos da vítima e da testemunha presencial, e a da defesa, que alega ausência de dolo –, compete ao Tribunal do Júri optar por aquela que lhe pareça mais verossímil.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, conforme o art. 413, CPP. 2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural. [...] (TJES; RSE 0000490-09.2022.8.08.0016; Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Subst. Nilda Marcia De Almeida Araujo; DJES 02/03/2024)

As alegações sobre o estado de saúde mental do recorrente e a reconciliação do casal, embora relevantes sob a ótica humana e familiar, não possuem o condão de afastar, neste momento, a competência do Tribunal do Júri para julgar o caso, podendo ser devidamente exploradas em plenário.

Assim, existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe, em respeito à soberania do Tribunal do Júri.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.